Tribunal: TRF3
Processo: 5015261-31.2019.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: e tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Acresce, ademais, que a referência aos RE 1.489.562, 1.478.035 e 1.480.488 configura inovação recursal e não guarda pertinência temática com a controvérsia dos autos. Requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, sua rejeição, com reiteração do pedido de aplicação das penalidades dos artigos 77, II, 80, I a VII, e 81 do Código de
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
634/775)

5015261-31.2019.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5015261-31.2019.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AUTOR: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTENCIA SOCIAL

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCELO BAPTISTINI MOLEIRO - SP234745-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriormente opostos em ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame do prazo decadencial da ação rescisória e quanto ao cabimento da ação para adequação do título judicial a entendimento posterior do Supremo Tribunal Federal; (ii) se os segundos embargos de declaração configuram tentativa de rediscussão da matéria decidida, com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte usa de seu direito de recorrer e aponta supostos vícios que teriam maculado o aresto embargado. A análise sobre a existência ou não de tais vícios é matéria afeta ao mérito, de forma que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.

O acórdão embargado examinou expressamente o termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória, à luz do art. 975 do CPC e da Súmula 401 do STJ, com análise da data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário.

A alegação de cabimento da ação rescisória para adequação do julgado ao entendimento posterior do Supremo Tribunal Federal, concluindo pela incidência da vedação decorrente da tese fixada no Tema 136 da repercussão geral (RE 590.809) também foi expressamente examinada.

Os pontos suscitados foram apreciados no julgamento anterior, inclusive em sede de voto vencido, o que afasta a alegação de omissão, além de assegurar o prequestionamento, nos termos do art. 941, §3o, do CPC.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito e têm caráter protelatório na reiteração de argumentos já examinados, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar e embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §7o; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 927, III, 941, §3o, 966 e 975; CPC, arts. 77, II, 80, I a VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622; STF, ADI 2.028; STF, RE 590.809 (Tema 136 da repercussão geral); STF, RE 636.941/RS; STF, RE 1.489.562; STF, RE 1.478.035; STF, RE 1.480.488; STJ, Súmula 401; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2417462/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5015261-31.2019.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AUTOR: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTENCIA SOCIAL

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCELO BAPTISTINI MOLEIRO - SP234745-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL contra o acórdão Id. 306631969 que rejeitou aclaratórios anteriormente manejados no âmbito da presente ação rescisória.

A embargante sustenta, em síntese, a persistência de omissão no julgado, ao argumento de que a controvérsia relativa ao cabimento da ação rescisória para adequação do título judicial ao entendimento posteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente nos julgamentos do RE 566.622 e da ADI 2.028, não teria sido devidamente apreciada, apesar de já suscitada nos primeiros embargos declaratórios. Afirma que a ação rescisória foi proposta para desconstituir processo originário em que se discutia o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal e que, a partir do entendimento firmado pelo STF no Tema 32, passou a ser exigível lei complementar para a definição do modo de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo referido dispositivo constitucional, circunstância que autorizaria a rescisão do julgado anterior para adequação ao novo parâmetro vinculante, sob pena de violação ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil. Invoca, ainda, os artigos 966 e 975 do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, para afirmar que o prazo decadencial da ação rescisória somente se inicia quando não mais couber recurso do último pronunciamento judicial. Menciona, também, o julgamento do RE 1.489.562, com referência aos RE 1.478.035 e 1.480.488, e assevera que tais precedentes reconheceriam o cabimento de ação rescisória para adequação de decisões à tese posteriormente fixada, inclusive em contexto de modulação. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão que reputa existente e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados (Id. 307461080).

Contrarrazões da União (Id. 310721087), nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento dos segundos embargos de declaração, ao argumento de que a parte embargante teria reiterado fundamentos já anteriormente deduzidos e repelidos, sem apontar, de modo claro e específico, qualquer dos vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No mérito, a União defende que os aclaratórios traduzem inconformismo com a solução adotada pelo órgão julgador e tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Acresce, ademais, que a referência aos RE 1.489.562, 1.478.035 e 1.480.488 configura inovação recursal e não guarda pertinência temática com a controvérsia dos autos. Requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, sua rejeição, com reiteração do pedido de aplicação das penalidades dos artigos 77, II, 80, I a VII, e 81 do Código de Processo Civil, além da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma (Id. 310721087).

É o relatório.

jgb

VOTO

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

Inicialmente, verifica-se que a parte usa de seu direito de recorrer e aponta supostos vícios que teriam maculado o aresto embargado. A análise sobre a existência ou não de tais vícios é matéria afeta ao mérito, de forma que a preliminar deve ser rejeitada.

No caso dos autos, não se constata a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

No tocante à alegação de omissão quanto ao prazo decadencial da ação rescisória, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, examinando o termo inicial da contagem do prazo previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil e a aplicabilidade da Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, consignou-se no julgado:

“Para aferir se houve ou não a decadência do direito de ajuizar a ação rescisória, verifica-se a data do trânsito em julgado da última decisão proferida na ação originária, nos moldes da regra prevista no caput do artigo 975 do CPC, que consigna: ‘o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo’. Pode haver controvérsia, contudo, sobre o termo inicial do prazo para propositura da ação rescisória (...). Todavia, a conclusão é diversa nas situações em que o recurso não é conhecido em razão da intempestividade, de erro grosseiro ou má-fé, pois a falta dos pressupostos para conhecimento da pretensão recursal remonta ao ato da impugnação e, assim, conduz à mesma consequência da não apresentação de recurso.”

Ademais, o próprio acórdão registrou que houve divergência entre o voto vencedor e o voto vencido acerca da matéria, circunstância que afasta a caracterização de erro material ou omissão, pois o tema foi devidamente examinado pelo colegiado.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto ao cabimento da ação rescisória diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 566.622 e da ADI 2.028. A decisão embargada enfrentou expressamente essa questão ao registrar que a pretensão rescisória buscava afastar decisão proferida em consonância com a orientação então vigente no Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual incidia a vedação decorrente da tese fixada no Tema 136 da repercussão geral (RE 590.809). Nesse sentido, consignou o julgado:

“Idêntica situação se verifica em relação aos fundamentos dos votos vencedor e vencido quanto ao cabimento da ação rescisória. O voto vencedor assentou que a ação não serviria ao escopo de adequação a entendimento jurisprudencial firmado pelo Pretório Excelso após o término da ação originária (...) porquanto descabida a pretensão de rescindir decisão proferida em consonância com a posição adotada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 636.941/RS, cuja conclusão era diversa da que foi posteriormente consagrada pelo STF no RE 566.622.”

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Também não prospera a alegação de que seria necessário o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. Conforme consignado no acórdão embargado, os pontos controvertidos foram devidamente examinados, tendo sido ressaltado que o voto vencido integra o julgado para todos os fins, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 941, §3o, do Código de Processo Civil.

Não se verifica, portanto, no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC. A pretensão deduzida pela embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Por fim, as alegações de violação aos artigos 927, III, 966 e 975 do Código de Processo Civil, bem como à Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, e ao julgamento dos RE 1.489.562, 1.478.035 e 1.480.488 não infirmam as conclusões adotadas.

Quanto ao pedido de aplicação das penas previstas nos artigos 77, inciso II, e 80, I a VII, c.c. artigo 81, todos do CPC, não deve ser acolhido, na medida em que não configurada a conduta deliberada com o objetivo de causar dano à parte contrária. Todavia, à vista da clareza do acórdão embargado ao se manifestar quanto aos temas indicados, os quais já haviam sido objeto de embargos de declaração anteriores, observa-se que estes embargos são manifestamente protelatórios, o que justifica a aplicação da multa prevista no parágrafo 2o do artigo 1.026 do CPC. Nesse sentido, confira-se:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando vícios de fundamentação.

1.2 . As partes embargantes insistem na alegação de ocorrência de vícios no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar os supostos defeitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão é se os segundos embargos de declaração apontam omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no acórdão anterior, ou se configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso.

3 .2. O acórdão embargado já abordou de forma clara e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados pelas partes embargantes, caracterizando a intenção de rediscutir o mérito da decisão anterior.

3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Embargos de declaração não conhecidos.

4 .2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp: 2417462 RJ 2023/0266042-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)(grifo nosso)

Destarte, fixo a multa em 1% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00, em junho de 2019) atualizado, porquanto inexiste reiteração da conduta.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, bem como os embargos de declaraçãoe condeno a embargante à multa de 1% do valor da causa atualizado.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriormente opostos em ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame do prazo decadencial da ação rescisória e quanto ao cabimento da ação para adequação do título judicial a entendimento posterior do Supremo Tribunal Federal; (ii) se os segundos embargos de declaração configuram tentativa de rediscussão da matéria decidida, com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte usa de seu direito de recorrer e aponta supostos vícios que teriam maculado o aresto embargado. A análise sobre a existência ou não de tais vícios é matéria afeta ao mérito, de forma que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.

O acórdão embargado examinou expressamente o termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória, à luz do art. 975 do CPC e da Súmula 401 do STJ, com análise da data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário.

A alegação de cabimento da ação rescisória para adequação do julgado ao entendimento posterior do Supremo Tribunal Federal, concluindo pela incidência da vedação decorrente da tese fixada no Tema 136 da repercussão geral (RE 590.809) também foi expressamente examinada.

Os pontos suscitados foram apreciados no julgamento anterior, inclusive em sede de voto vencido, o que afasta a alegação de omissão, além de assegurar o prequestionamento, nos termos do art. 941, §3o, do CPC.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito e têm caráter protelatório na reiteração de argumentos já examinados, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar e embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §7o; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 927, III, 941, §3o, 966 e 975; CPC, arts. 77, II, 80, I a VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622; STF, ADI 2.028; STF, RE 590.809 (Tema 136 da repercussão geral); STF, RE 636.941/RS; STF, RE 1.489.562; STF, RE 1.478.035; STF, RE 1.480.488; STJ, Súmula 401; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2417462/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso, bem como os embargos de declaração e condenar a embargante à multa de 1% do valor da causa atualizado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão